Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, contra sua genitora e seu irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação se sustenta diante da alegada insuficiência probatória, especialmente pela ausência de confirmação judicial das declarações de uma das vítimas; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes e redimensionar a pena e o regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e convergente, formado por declarações extrajudiciais da vítima, depoimento judicial de segunda vítima e laudos periciais, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. As declarações prestadas na fase inquisitorial são válidas quando corroboradas por outros elementos produzidos sob o contraditório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
5. O silêncio da vítima em juízo, no contexto de relação familiar e violência doméstica, não invalida suas declarações anteriores nem impede sua valoração quando corroboradas.
6. A condenação anterior, com trânsito em julgado em 2005, não pode ser valorada como maus antecedentes diante do decurso de lapso temporal superior a 10 anos, conforme orientação do STF e do STJ.
8. O regime aberto é adequado diante do quantitativo da pena e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 64, I, 69 e 129, § 13o; CPP, art. 155 e art. 386, VII; Lei 11.340/06, art. 5o, III; CF/1988, art. 5o, XLVII, b.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC 993.939/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 2039385, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025; Acórdão 2071996, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; Acórdão 2074315, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.